Tribunal: TJDFT
Processo: 0712287-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712287-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ODIMILSON SOARES QUEIROZ RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Cuida-se de reclamação proposta por Odmilson Soares Queiroz, objetivando preservar a autoridade da decisão proferida por esta egrégia 4a Turma Cível, nos autos do agravo de instrumento n° 0710657- 95.2017.8.07.0000. Verifica-se que, por ocasião do julgamento do referido agravo de instrumento, houve alteração da relatoria para redigir o acórdão, quando restou vencido o Relator originário com a designação do Desembargador prolator do voto vencedor para a lavratura do aresto (ID no 6026030 - pág. 4 do AGI no 0710657- 95.2017.8.07.0000). Assim, deve-se observar a prevenção do Órgão e Relator designado. Desse modo, o excelentíssimo Desembargador Luis Gustavo B. de Oliveira, desta egrégia 4a Turma Cível, é prevento para o julgamento da presente reclamação. Dessa forma, redistribuam-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador Luis Gustavo B. de Oliveira, nos termos do art. 81, caput, do RITJDFT. Brasília, DF, em 13 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator